Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732778-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROCHA REIS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROCHA REIS contra a decisão (id 62607886), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723752-24.2019.8.07.0001, instaurado em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, que, chamando o feito à ordem, entendeu, em observância ao título judicial, pela necessidade de prévia liquidação do julgado por meio de realização de perícia atuarial e intimou o agravante para, nesses termos, emendar a inicial da fase executiva. Em suas razões, o exequente/agravante aduz, em suma, que o v. Acórdão no 1729374 proferido por essa E. Turma Cível quando do julgamento da apelação não determinou a realização de perícia judicial para a verificação do quanto devido, tendo apenas consignado que fosse apurado por cálculos atuariais. Desse modo, sustenta que a petição inicial do cumprimento de sentença foi aparelhada com planilha de cálculos com as bases atuariais orientadas no título judicial e não foi questionada nesse ponto em nenhuma das impugnações em que as executadas já se manifestaram, pelo contrário, enfatiza que foi efetivada pela executada Bradesco Saúde S/A o depósito integral dos valores pretendidos, operando-se assim a preclusão quanto à matéria. Desse modo, enfatiza que a decisão agravada é equivocada e extra petita, por impor de ofício à parte a produção de prova não requerida e não impugnada no momento oportuno, assim como alega que no presente caso é desnecessária prova técnica, seja pelo assentimento da parte devedora, seja pela preclusão consumativa. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano pela iminência do indeferimento da inicial do feito executivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para julgar o feito extinto pelo pagamento e determinar a transferência em seu favor dos valores depositados em conta judicial. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (id 42328544 – origem). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito executivo com a sua extinção prematura sem resolução do mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito recursal, acerca da necessidade da instauração da fase de liquidação de sentença para fins de realização de perícia atuarial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora